Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729269-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVES FERREIRA, DAF SOLUCOES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ALVES FERREIRA e DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR em desfavor das agravantes, intimou a parte executada para juntar aos autos os demonstrativos contábeis – DRE da empresa e determinou a realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses, nas contas bancárias das executadas. Eis o teor do decisum recorrido (ID 28927149): DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença. De fato, a penhora do faturamento deve incidir sobre a receita bruta da empresa. 1. Assim, intimo a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os demonstrativos contábeis - DRE dos últimos três meses da empresa. 1.2 Após, vista ao exequente. 2. Expeça-se carta precatória de penhora e avaliação de veículo a ser cumprida no endereço fornecido pela parte exequente (ID. 100935926), inclusive em caráter itinerante, e com prazo de 60 dias para cumprimento (art. 261 do CPC). Nomeio como depositário quem estiver na posse do bem. 2.1 Após, intime-se a parte credora para (i) recolher as custas correspondentes e (i) distribuir a carta precatória no Juízo Deprecado, instruindo-a com os documentos necessários ao cumprimento da diligência e comprovando nos autos a distribuição, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desistência da diligência. 3. Proceda-se à pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses, nas contas bancárias das executadas. 4. Por fim, em relação à petição de ID. 101042081, protocolada pela Dra. Tatiane Evanis de Brito Costa, a questão já foi analisada (ID. 89833003). Assim, nada a prover. 5. Tire-se o sigilo desta decisão, no que toca à pesquisa junto ao SISBAJUD, após a realização da diligência. Inconformadas, aduzem as recorrentes, em suma, que o feito está garantido em razão de penhora deferida de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa executada, bem como de dois veículos contristados em nome da executada Daniela Ferreira, mediante RENAJUD. Defendem que a possibilidade de penhora do faturamento da empresa está condicionada à fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial e, no caso, a constrição tem dificultado o funcionamento da empresa, em especial a folha de pagamento de funcionários e de credores. Noticiam que foi penhorado o valor de R$ 35.398,46 (trinta e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos, que é exatamente o valor destinado ao pagamento dos onze funcionários da empresa agravante, além do fato de que as dívidas contraídas na União totalizam o numerário de R$ 232.754,28 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Asseveram, ainda, que o deferimento de penhora por meio do SISBAJUD por três meses, a chamada “teimosinha”, acarretará o seu fechamento, porquanto suas contas já se encontram negativadas. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja liberado o valor penhorado nos dias 6/9/2021 e 9/9/2021, com vistas a possibilitar a agravante pagar os funcionários, bem como determine que sejam cessados os bloqueios junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão anterior pelo Juízo Singular (ID 90529413 do processo referência), determinando a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa executada, para satisfação do débito exequendo. Consta dos autos, ainda, consulta junto ao sistema SISBAJUD, realizada em 13.1.2021 (ID 93522063 (processo referência), a qual resultou no bloqueio de R$ 298,94 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) da conta da executada pessoa física e de R$ 66.736,58 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) da conta bancária da executada pessoa jurídica, os quais foram posteriormente transferidos para conta judicial, consoante certidão de ID 93522059, do processo referência. Em 4.8.2021, o culto Magistrado da primeira instância intimou derradeiramente a executada para cumprir ordem antecedente, pela qual fora determinada à devedora que submetesse à aprovação judicial sua forma de atuação quanto à penhora do faturamento, ante os indícios de que estaria se ocultando para ser intimada pelo oficial de justiça, bem como para que indicasse o paradeiro do veículo cuja constrição fora deferida (ID 99393008 do processo referência). Por fim, sobreveio a decisão combatida, deferindo pedido do exequente para nova consulta ao sistema SISBAJUD, pelo período de três meses, nas contas bancárias das recorrentes. Com efeito, o Codex processual civil prevê no seu art. 835, inc. X, a possibilidade da penhora recair sobre percentual do faturamento de empresa devedora, desde que observada, preferencialmente, a ordem legal de bens estabelecida pelo legislador. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora sobre o faturamento da empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e, c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Desse modo, o credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do direito conferido por sentença. Conquanto haja indícios de que a executada tem dificultado o cumprimento de ordens destinadas à satisfação da dívida, notadamente por quedar-se inerte diante das reiteradas determinações de formalização da penhora de seu faturamento, a serem submetidas ao crivo judicial, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 94413382 (processo referência), verifico que a ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD foi concedida de forma irrestrita, sem prever qualquer limite apto a garantir a saúde da empresa agravante, ao contrário do decisum anterior que fixou percentual sobre o seu faturamento. Ainda que não se vislumbre ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor pelo deferimento de penhora diretamente nas contas das recorrentes, nos termos do art. 805 do CPC, nem motivo hábil para afastar a penhora sobre o faturamento da empresa, porque é medida cabível e prevista em lei e fixada em patamar razoável de 10% (dez por cento) sobre o seu faturamento bruto, à luz dos ditames do art. 866, caput e §1o, do CPC/15, entendo que a penhora diretamente nas contas das devedoras poderá comprometer a continuidade da sua atuação econômica. Isso porque, de acordo com os extratos colacionados pelas recorrentes de setembro de 2021 (IDs 28931547, 28931556 e 28931532), já foram bloqueados judicialmente cerca de R$ 35.000,00 (trinta e sete mil reais) das contas das devedoras, constando como lançamento futuro ordem de bloqueio até o limite de R$ 893.876,03 (oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos), o que, de um juízo de cognição sumária, confere verossimilhança as alegações recursais de comprometimento da saúde financeira da empresa devedora, inclusive para honrar a folha de pagamento dos seus funcionários. Ademais, a renovação de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, mediante emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, e, na hipótese, não se mostra pertinente na forma ampla concedida, sob pena de inviabilizar a atividade empresarial da executada e, via transversa, prejudicar a satisfação do crédito perseguido, até porque, diga-se, permanece também em desfavor das agravantes a ordem de penhora sobre o faturamento bruto da empresa. Por outro lado, tal raciocínio comporta a manutenção da constrição de valores depositados na conta corrente da parte executada, desde que em percentual razoável, como meio de conciliar a manutenção das suas atividades comerciais e a garantia da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. I - É admissível o bloqueio judicial dos depósitos em conta-corrente, por meio do Bacen Jud. A constrição, limitada a 25% dos valores depositados diariamente na conta-corrente, não inviabiliza as atividades da empresa. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 655 e 655-A do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 927091, 20150020241917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. À luz da disciplina constante do artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre percentual de faturamento de empresa devedora, cabendo ao executado, nos termos do artigo 854, § 3°, de igual diploma, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, sob pena de manutenção do bloqueio. (Acórdão 1289929, 07282365120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora on-line limitada a 30% dos valores encontrados em conta corrente, relativos ao ativo financeiro da empresa. 2. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1025305, 07031915020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. 1.Havendo a possibilidade de a execução ocorrer por diversos modos, deve o magistrado sopesar os interesses das partes, optando por aquela que, ao mesmo tempo em que permita a efetividade do processo, não seja demasiadamente onerosa para o executado. 2.Não há óbice a que parte dos valores mantidos por empresas em instituições financeiras seja atingida por constrição judicial, ainda que proveniente de seu faturamento. 3.Verificado que a constrição judicial atingiu praticamente a totalidade dos valores mantidos em conta corrente pela empresa agravante, não se pode deixar de reconhecer a existência de onerosidade excessiva, justificando, a redução da penhora para percentual que não inviabilize seu regular funcionamento. 4.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 323769, 20080020108761AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2008, publicado no DJE: 3/10/2008. Pág.: 114) Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, para determinar que se mantenha a ordem judicial de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no período de três meses, nas contas bancárias das executadas, contudo observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre os ativos localizados. Determino, ainda, a liberação dos valores bloqueados, no mês de setembro deste ano, em decorrência da decisão combatida, devendo permanecer a constrição apenas sobre 10% (dez por cento) de tal numerário. Comunique-se ao douto Juiz da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador